Tribunal: STF
Processo: ARE 1523775
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região que não admitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de que:



    O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de que se reveste de natureza exclusivamente infraconstitucional a discussão acerca da incidência do PIS e da COFINS sobre a venda de produtos para consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus (doc. 51).



    Aduz a recorrente, em síntese, que: 



    [...] os julgados adotados pela decisão agravada como demonstrativos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a matéria discutida no recurso extraordinário é de natureza infraconstitucional, não se aplicam ao presente caso concreto.



    Isso, porque não se discute a questão da isenção do PIS e da COFINS sobre a receita da venda de mercadorias para empresas situadas na Zona Franca de Manaus.



    O que se questiona é a extensão dessa isenção às empresas optantes do Simples Nacional (doc. 54, pp. 2-3).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada do Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o acórdão recorrido decidiu a causa à luz da legislação infraconstitucional. Assim, eventual ofensa à Constituição Federal seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido:



    Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. PIS e COFINS. Zona franca. SIMPLES nacional. Exigibilidade das contribuições. Ausência de prequestionamento. Controvérsia de índole infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.515.494 AgR/RO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13/11/2024 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator